Tribunal: TJDFT
Processo: 0725917-28.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Trata-se de recurso interposto por ANA BEATRIZ MARCELA LIMA FERREIRA, parte autora do feito. Devidamente intimada para comprovar sua hipossuficiência ou promover o recolhimento do preparo recursal, quedou-se inerte. Assim, não preenchendo o recurso os pressupostos de admissibilidade recursal, outra situação não se impõe senão o seu não conhecimento. Assim, em decorrência da não obediência a preceito legal previsto para a sua interposição, reconheço a deserção do recurso interposto por ANA BEATRIZ MARCELA LIMA FERREIRA, a culminar no não recebimento do recurso (RITR, Art. 11, V). Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, baixem os autos à origem.